Tribunal: STF
Processo: ARE 1391865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 57):



    ”AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSMISSÃO VIA E-DOC. NÃO RECEBIMENTO PELO TRT. DELIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS. Verificado equívoco na decisão monocrática, pois, segundo a jurisprudência dominante, a Lei 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, não delimita qualquer restrição quanto à quantidade de folhas ou páginas a serem enviadas eletronicamente, não cabendo ao Tribunal Regional fazê-lo. A limitação de número de páginas para petição e documentos enviados pelo sistema e-DOC, prevista na Instrução Normativa do Tribunal de origem, caracteriza cerceamento do direito de defesa das partes, em flagrante afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Agravo provido, para se prosseguir no exame do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À LEI 13.015/2014. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. SIGILO DE DADOS CADASTRAIS TELEFÔNICOS. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROCRASTINATÓRIOS. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta, em suma (eDOC 63, p. 3-4):



    “A distinção que se pretende dar ao dispositivo constitucional, data vênia, não resiste à leitura do texto que, expressamente, diz inviolável o sigilo de dados. 



    Diante disso, a obrigação de a empresa fornecer dados cadastrais de clientes da operadora de telefonia, sem dúvida alguma fere o direito de intimidade. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do julgamento do acórdão recorrido (eDOC 57, p. 14-15):



    “A respeito da alegada violação ao direito de intimidade, ante a determinação de que fossem fornecidos dados cadastrais de cliente da operadora de telefonia, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que registros telefônicos e comunicações telefônicas não se confundem, pois recebem proteção jurídica distinta.



    Em outras palavras, enquanto as comunicações telefônicas e dados transmitidos pela via telefônica são protegidos pela inviolabilidade de sigilo, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal, a mesma coisa não ocorre com os dados cadastrais dos assinantes de terminais telefônicos. Nesse sentido: RMS 17.732/MT, HC 247.331/RS, HC 91.867/PA.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a diferença entre conteúdo de comunições telemáticas e o mero registro de dados cadastrais de conta telefônica. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



   Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Ação. Obrigação de fazer. Fornecimento de dados cadastrais. Quebra de sigilo. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 696305 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 26-09-2012 PUBLIC 27-09-2012)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ACESSO A DADOS CADASTRAIS E DE USUÁRIOS. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição, é da comunicação ‘de dados’ e não dos ‘dados em si mesmos’” (RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário) 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício para invalidar a prova. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 124322 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente